Tribunal: TJPA
Processo: 0019553-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019553-85.2013.8.14.0301

APELANTE: AURELIANO ALCANTARINO DE QUEIROZ JUNIOR

APELADO: ASSEPPAR - ASSOCIACAO DOS EX-PARTICIPANTES DE PLANOS DE PREVIDENCIA DA RS PREVIDENCIA, BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I - A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida.

II - A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 539 estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Feito julgado monocraticamente, nos termos do art. 932 do Novo CPC. APELO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
AURELIANO ALCANTARINO DE QUEIROZ JUNIOR,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade de sentença, alegando error in procedendo, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal do autor, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega a ocorrência de error in judicando, no que tange à cobrança de juros capitalizados. Aduz que a legalidade da capitalização dos juros deve atrelar-se aos seguintes requisitos, que não foram atendidos no presente caso, quais sejam: autorização legal e disposição contratual expressa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para: [1] nulidade da sentença por cerceamento de defesa e; [2] que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo a sua cobrança e [3] afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Manifestação do MPPA de Num. 6566917 - Pág. 3.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou totalmente improcedente a ação revisional ajuizada por
AURELIANO ALCANTARINO DE QUEIROZ JUNIOR
em face de
ASSEPPAR - ASSOCIACAO DOS EX-PARTICIPANTES DE PLANOS DE PREVIDENCIA DA RS PREVIDENCIA.

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Neste sentido:

"Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Feitas as considerações, não é demais observar que o Código de Processo Civil adotou o princípio “tantum devolutum quantum apelatum”, conforme se extrai da redação do artigo 1.013 do novel CPC, caput que dispõe expressamente: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Em notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664:

“A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício” (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp 7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.”

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Percebe-se dos autos que o instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado aos autos Num. 3215889 - Pág. 01/04, estando lá expressamente pactuados todos encargos contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

"EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo 28, § 1º, I, da Lei n.10.931/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª C MARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011).

AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos acórdãos originou-se a Súmula 359 do STJ:

“Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros (vide Num. 6566823 - Pág. 15).

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, nem afastar a mora, dada a legalidade dos encargos e legitimidade da cobrança.

Finalmente, dispõe o inciso IV, alíneas “a” e “b” do art. 932 do NCPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no art. Art. 932, IV, “a” e “b” do novo CPC.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023